Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711614-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: GABRIEL MENDONCA GONCALVES D E S P A C H O Vistos etc. Ao ID 18018762, o agravado pugna pelo adiamento do julgamento pautado para o dia 19/08/2020 às 13:30h, em sessão telepresencial. Isso porque, no mesmo dia e hora, a patrona, única responsável pela causa (procuração ao ID 61926634 dos autos de origem), irá realizar sustentação oral na sessão da 8a Turma Cível, processo no 0711736-07.2020.8.07.0000. Desta forma, requer o adiamento da sessão presencial para a próxima possível, considerando tal impedimento. Diante disso, defiro o pedido de retirada de pauta dos autos em epígrafe, determinando-se sua inclusão em pauta de julgamento após 19.08.2020. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora